Tribunal: CARF
Processo: 13227.900235/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CONTRIBUIC ̧A~O AO PIS E COFINS. REGIME MONOFA ́SICO. AQUISIC ̧A~O DE COMBUSTI ́VEIS. DIREITO A CRE ́DITO. FRETE. REVENDA. VAREJISTA. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso I da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 garante o direito ao cre ́dito correspondente aos produtos adquiridos para revenda, mas excetua textualmente o direito ao cre ́dito da aquisic ̧a~o de combusti ́veis, os quais sa~o tributados pela Contribuic ̧o~es pelo regime monofa ́sico (artigo 3o, inciso I, ali ́nea "b"). Tal excec ̧a~o, contudo, na~o invalida o direito ao cre ́dito referente ao frete pago pelo comprador do combusti ́vel para revenda, que compo~e o custo de aquisic ̧a~o do produto (art. 289, §1o do RIR/99). Isto porque o frete e ́ uma operac ̧a~o auto^noma em relac ̧a~o a` aquisic ̧a~o do combusti ́vel, paga a` transportadora, na sistema ́tica de incide^ncia da na~o-cumulatividade. Sendo os regimes de incide^ncia distintos, do produto (combusti ́vel) e do frete (transporte), permanece o direito ao cre ́dito referente ao frete pago pelo comprador do combusti ́vel para revenda.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.900235/2014-02
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.176 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MIRIAN VILHENA AUTO POSTO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS,
LUBRIFICANTES, GAS E CULTIVO DE MADEIRAS LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010

VAREJISTA. POSSIBILIDADE.

-cumulatividade. Sen

.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa
Pôssas, que deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.900235/2014-02
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.176 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900235/2014-02

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (e-fls. 329-339), interposto pela
Fazenda Nacional, em face do Acórdão no 3402-006.476 (e-fls. 303-327), de 24 de abril de 2019,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que por
por maioria de votos deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas
referentes aos gastos com frete na aquisição de combustíveis para revenda.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO:
C

FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Pe a 31/03/2010

. FRETE.
REVENDA. VAREJISTA. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso I das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante
ente aos produtos adquiridos para revenda, mas excetua
textualme
tributados pela Co ico (artigo 3o a
o in
pago pelo co
89, §1o do RIR/99). Isto porque o
a mbus

vel) e do frete (transporte),
permanece o dir rente ao frete pago pelo comprador

TIL INFERIOR A UM ANO. BENFEITORIAS.
Os mat o adquiridos em grande quantidade (concreto, areia,
ferragens, pisos, forros e revestimentos, mater
ou reforma, devem ser
ativados, independentem io

Dessarte, o
benfeitorias, devem ser contabilizados no ativo imobilizado e, como tais,
somente geram d
de

VINCULADOS A BENFEITORIAS.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.176 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900235/2014-02

ios com alu q
realiz contabilizados no ativo imobiliza

.
S
DE
PIS/COFINS.
RESSARCIMENTO.
TAXA
SELIC.
APLICA
Por ex
s dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10. 833, de 2003.
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 346-
351), de 30 de agosto de 2019, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento
ao recurso interposto pela Fazenda Nacional para a rediscussão da matéria referente à glosa
sobre gastos com frete na aquisição de combustíveis para revenda.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo.
A Fazenda Nacional apresentou como paradigmas o Acórdão no 3801-002.177 e o
Acórdão no 3401-779. Constata-se a divergência jurisprudencial, visto que nos dois acórdãos
indicados como paradigma entendeu-se de forma diversa do acórdão recorrido, no sentido de que
os distribuidores e varejistas de combustíveis, tributados à alíquota zero em razão do regime
monofásico, não podem creditar-se dos custos e despesas decorrentes da comercialização, entre
eles o frete, objeto do presente litígio, de acordo com o art. 3o, I, b, da Lei no 10.637/2002 e da
Lei no 10.833/2003. Com isso, vota-se pelo conhecimento do recurso apresentado pela Fazenda
Nacional.
A questão de mérito se dá em relação ao direito de crédito sobre as despesas de
frete na aquisição de combustíveis para a revenda.
A atividade do Contribuinte consiste na revenda de combustíveis e lubrificantes.
A autoridade administrativa fiscal glosou as despesas com frete, pois entende que como o
combustível está sujeito ao regime monofásico e não gera direito a crédito de PIS e COFINS na
aquisição pelo revendedor, as despesas com o frete também não geram esse direito visto que
compõe o custo de aquisição do combustível.
Diante da decisão ora recorrida, que as despesas com frete gera direito a crédito, a
Fazenda Nacional salienta em seu recurso:
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.176 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900235/2014-02

Os gastos o de co e
enquadram em qualquer dos dispositivos do art. 3° da Lei 10.637/2002, bem
como no art. 3o
o a consti tos. (...)
Assim

Com a devida vênia a esse entendimento, entende-se correta a decisão ora
recorrida. Na análise dos autos e da legislação verifica-se que o art. 3o, I, b, das Lei no
10.637/2002 e Lei no 10.833/2003, prevê a tomada de crédito correspondente aos produtos
adquiridos para revenda, excetuando o direito ao crédito da aquisição de combustíveis (entre
outros produtos) no regime monofásico.
Ocorre que no presente feito trata-se de custo de contratação de serviços de fretes
de outra pessoa jurídica (transportadora) e esse frete, na condição de receita é tributado pela
contribuição ao PIS e COFINS. Ou seja, são duas notas fiscais distintas, uma para a distribuidora
(no regime monofásico), outra nota fiscal é para o transportador, que é tributado pelo regime da
não-cumulatividade de PIS e COFINS. Considera-se que o frete nestes autos é uma operação
autônoma em relação a aquisição do combustível, são custos de aquisição de serviços de fretes e
não custo de aquisição de combustível.
Salienta-se que a empresa vendedora dos combustíveis (distribuidora) não entrega
os produtos no estabelecimento do Contribuinte (revendedor). Este é que contrata serviços de
frete de terceiros para que o produto chegue até seu estabelecimento e que seja destinado à
venda. A questão é que a restrição ao crédito se refere apenas em relação ao combustível, pois
está sujeito à alíquota zero, e não em relação ao serviço de frete que é sim tributado.
Neste sentido cito trechos do voto vencido, do il. Conselheiro Marcelo Giovani
Vieira, proferido no Acórdão no 3301-003.442, que demonstra que na incidência concentrada
(monofásica) se alcança a aquisição da mercadoria, e não o frete, que é prestado por outras
empresas e tributado por alíquotas normais da contribuição ao PIS e COFINS:

ividade,
calculado sobre fretes na compra

frete na venda, se o siste

contribuintes fabricantes e/ou importadores, dispens
milhares de participantes da cadeia posterior, nos q

XI do art. 3o e outros.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.176 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900235/2014-02

previstos nos incisos III a XI, possam ter tratamento diferente. No caso do frete
na ven . No caso do frete na compra, por
integ
Nesse caso, embora integre o
ri
II a
XI.
retes, na venda,
de atacadistas ou varejistas de mer

o do §1o e 1o-A do art. 2o
sistema
Todavia, trata- -
o e §1o-
st

o da Lei
10.833/2003.
los varejistas e atacadistas do regime
mo o e 1o-A do art. 2o mens legis

utros tipos de frete.
Tentou-se corrigi
o da MP 413/2008 acrescentava ao
art. 3o da Lei 10.833/2003 o §22:
§22 Excetuam-se do disposto neste artigo [c --
cumulativo] os distribuidores e os comerciantes atacadistas e varejistas das
mercadorias e produtos referidos no §1o do art. 2o
o aos custos, despesas e encargos
vinculado
que trata o art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004.
o:
§15
--

ribuidores e os comerciantes atacadistas e
varejistas das mercadorias e produtos referidos no §1o do art. 2o

desses produtos.
Tais dispositivos instituiriam um sistema monof
fins da fa
fabricantes/importadores, posto que em toda a cadeia poster

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.176 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900235/2014-02

foi convertida em Lei.
A MP 413/2008 fo
– se
daria a partir do primeiro dia
seja, a partir de 1o maio de 2
04/2008 a 06/2008.
o da Lei
10.833/200 – us

dias, conforme §§3o, §7o
(...)

con e pa o
– cf. teor do
art. 18, II e que, coincidentemente e concomitantemente, te
s previsto no §3o do art. 62 da CF.
Port

cia da MP 413/2008, 1o/05/2008, que in
(grifou-se).
Ainda neste sentido, cito trechos do voto proferido no acórdão recorrido, da il.
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, como reforço às razões para decidir de acordo com
o § 1° do art. 50 da Lei n° 9.784, de 29/01/1999:
s sobre gastos com frete na aq
para revenda
ente ao
, conforme se depreende do seu Contrato
salientado pela autoridade o fiscal, nos seguintes termos:
"a atividade comercial da contribuinte, consiste, resumidament
– Vilhena/RO e Filial 1 – Porto
Velho/RO), co lial 2 – Vilhena/RO, denomi “
” que tem como atividade principal o reflorestamento."

o ao PIS e da COFINS no presente caso.
Pois esel, que
outros) a partir de 1o de julho d
vez no
fabricante ou importador, desonerando a receita da venda desses produtos nos
distribuidores e varejistas.

s diferenciadas, sup enquanto os demais (atacadist

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.176 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900235/2014-02

ima o
obrigatoriamente sujeitas ao regime cumulativo,

s ao regime cumulativo
ou n o cumulativo, de acordo com o regime de tri dica
(presumido ou real, respectivamente).

cumulativo e, consequentemente, ine
modalidade de o.
observadas.

os nas etapas posteriores.
varejistas, acertadamente o artigo 3o

aos produtos adquiridos para revenda, mas excetua o direito ao cr
com e outros produtos), os q
C o
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o
des os em
I - bens adquiridos para
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1 e 1 -A do art. 2 desta Lei;
corr
s que adquire para revenda.

o pelo comprador do
comb . Explico.
Mas antes
a regra do artigo 3o

Com efeito, a d que seriam insumos p
de
caso dos autos, vez que o inciso II do artigo 3o
servi sumo, na e na pro
e bens
a
revenda. A reven comercial (como o atacado e o varejo),
n o se confunde com a prest

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.176 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900235/2014-02

mercadorias para reve
presente caso decorre, isto inciso I do artigo 3o das
Leis n. 10.637/2002 (PIS) e 10.833/2003 (COFINS)
se
manifestou em diver ente no sentido do seu resguardo pelo
supracitado dispositivo legal (inciso I do artigo 3o da Lei n. 10/.833/2003 e
10.837/2002). As
seguintes:
Assim, quando uma empresa adquire para revenda determinado bem e
contrata o respectivo transporte, este
que se refere o inciso "I",
.
m sentido adquirir para revender se o comprador receber o
que comp

PIS/COFINS sobre o frete pago para que o bem chegue em seu
es brangido pelo inc. I do art. 3o da Lei n. 10.833/2003.
o, de fato,
o
tos:
Art. 289. O custo das mercadorias reven
determinado com base em registro permanente de estoques
ou no valor dos estoques exi
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 14).
§ 1o O custo de aquisi
orte

Nesse sentido, a p em algumas
oportunidades sobre o direito ao cr

o 234, de 13 de Agosto de 2007
nanciamento da Seguridade Social
COFINS O contribuinte poder
aos bens adquiridos para revenda ou utilizados como insumos na prod
O valor do frete
incidente na compra

Dispositivos Legais: Lei No 10.833, de 2003, art. 3o; RIR/99, art. 289,§ 1o
o 247, de 2002, art. 66.

O

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.176 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900235/2014-02

a. O valor do frete
incidente na compra destes bens integra o

Dispositivos Legais: Lei No 10.637, de 2002; Lei No 10.833, de 2003,arts. 15
e 16; RIR/99, art. 289, § 1o e In o 247, de 2002, art.
66. (grifamos).
o 15 de 27 de Fevereiro de 2007
-
Cofins
EMENTA: F Os custos de
estabelecimento do contribuinte, pagos ou c

s a serem
descontados das contrib
ICMS-

de excluir da receita
bruta o respetivo va

justificou a glosa no fato de que, p

que comp . Ou seja, admite qu

autoridad sorte do
produto transportado, no que diz respeito ao direito ao creditamento.

A Recorrente adquire mercadorias para revenda

ortadora) eus
estabelecimentos

Em outras palavras, no caso do frete pago pelo compra duas notas fiscais
distintas. Uma para a distribuidora e outra para o transportador. A Distribu

cumulativo.
o
.
Trata-
-cumulatividade, sendo que, repita-
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.176 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900235/2014-02

pela -se que,
efetivamente, a Recorrente contrata empresa transportadora para

s constantes do
Anexo I do auto de inf o.

como acima do fret do
bem para revenda, nos termos do artigo 289, §1o do RIR/99

separada
da Co PIS e da COFINS.
T

ao distribuidor) e do -cumulativida

e
regimes, pe
o, inciso I das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002, assim como existe para qualquer outro atacadista
ou varejista que trabalhe com produtos
cumulatividade.

o ao frete, do
presente caso em compar com qualquer outra empresa atacadista ou
varejista.
In

das Contr de pro ibutados. Destaco a
seguir passagem do vot
-003.520, a respeito do tema:
" o di
e transporte prestad

tributad rt. 3o, §2o, II, Leis n.o 10.637/2002 e
n.o
relacionados, como o caso:
"Art. 3o
no 10.865, de 2004) (...)
II

(ze pela contr o
10.865, de 2004)" (grifei)
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.176 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900235/2014-02

tributado e assumido pelo adquirente). O que se discute,
suposta impossibilidade de t

Nesse sentido, vejam- deste E. Conselho:
TOS. FRETE DE BENS Q

RTE
QUE
CONFIGURA
INSUMO,
INDEPENDENTE DO BEM TRANSPORTADO ESTAR SUJEITO

c

do em Parte"
(Processo n.o 13971. o de 20/08/2014. Relator
Alexandre Kern. 3403003.164. Voto Vencedor do Conselheiro
Ivan Allegretti. Maioria grifei)

1/10/2005 a 31/12/20 -
CUMULATIVIDADE. SERV
. POSSIBILIDADE.

(transporte, carga e descarga) efetuados em/com
(Processo n.o
de 19/03/2013. o 3403001.938.
Maioria grifei)
A mesma premiss presente caso, manti

Conselheiro Relator Rosaldo

normativo,
e afirma que o frete e as refer

o que inibe o creditamento, confor inciso II
do § 2o do

o comando transcrito
impede o cre
co

o caso do presente processo).

-
paga
" (grifei).
Cito ainda no mesmo sentido, os Acórdãos no 3403001.944, de 09 de março de
2013 e 3302004.886, de 25 de outubro de 2017. (...)
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.176 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900235/2014-02

Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital